Tribunal: TCU
Processo: 002.844/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas concedidas pelo Comando da Aeronáutica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. negar o registro dos atos de reforma dos srs. Aldo Alves de Campos, Edmilson Ribeiro de Sousa, João Antonio Caetano Soares, Marcio Breneisem e Pedro Moreira da Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos srs. Aldo Alves de Campos, Edmilson Ribeiro de Sousa, João Antonio Caetano Soares, Marcio Breneisem e Pedro Moreira da Silva, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos.